Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CONTRATO E NOTIFICAÇÃO DA MORA. PLANILHA DO DÉBITO. INEXIGÊNCIA LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a apresentação de memória de cálculo, com a ausência dos encargos de financiamento das parcelas vincendas, encontrando-se nos autos os documentos exigíveis, nos termos do art. 3o, de referido diploma legal.
2. Desse modo, a extinção do processo se deu de forma prematura, devendo a sentença ser anulada, para o regular prosseguimento do processo, e consequente expedição do mandado de busca e apreensão e citação.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.